Tribunal: STF
Processo: RE 1486722
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ROUBO EM AGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Insurge-se a ECT contra sentença que julgou procedente o pedido autoral de indenização por danos morais. Postula pela reforma da sentença ao fundamento de inexistência de responsabilidade objetiva e, por conseguinte, a rejeição da indenização por dano moral no valor de R$-6.000,00, ou sua diminuição por entender excessiva. 



    2. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de roubo nas dependências da ECT sediada no município de Ulianópolis/PA, no dia 09.07.2018. Três homens armados e encapuzados roubaram os seguintes pertences do autor: a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie e uma motocicleta Honda CG 160 FAN, cor preta, ano 2018, placa QDQ-7929, Chassi 9C2KC2200JR108637. Conforme relatório da r. sentença, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT alegou em sua peça defensiva que vem investindo em políticas de segurança patrimonial para reduzir a ocorrência de delitos em seu interior. Aduziu que não pode ser responsabilizada pela ocorrência de assaltos em suas dependências, devendo o juízo considerar os elevados e crescentes níveis de violência no Estado do Pará e que o autor não dispõe de provas contundentes para a procedência de seus pedidos. 



    3. No ponto, os fatos articulados na petição inicial (roubo) conduzem efetivamente a uma conclusão lógica (nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano sofrido pela autora). 



    4. A responsabilidade do recorrente, na hipótese, enquadra-se na teoria da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). 



    5. Sobre as excludentes de responsabilidade, tem-se que o roubo não se caracteriza como fato imprevisível e inevitável ou mesmo fato de terceiro equiparável à força maior, pois a guarda de numerário torna a agência postal suscetível à ação criminosa, impondo-lhe a implementação de medidas de segurança, a fim de amenizar o risco da atividade, eficaz para o combate da violência e, consequentemente, preservar o patrimônio e a saúde física e mental de seus clientes. 



    6. Com efeito, evidencia-se, na hipótese, o nexo de causalidade entre a conduta dos Correios, haja vista a inobservância do dever de zelar pela manutenção da segurança, e o dano experimentado pela parte autora. Configurada, portanto, a responsabilidade objetiva da recorrente. Nesse sentido. 



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ROUBO EM AGÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. - O art. 37, 86º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa. - No caso, a existência do assalto é fato incontroverso, assim como as circunstâncias que lhe deram causa. Conforme fundamentos da r. sentença: "o assalto ocorreu quando havia clientes dentro da agência ... não havia segurança trabalhando na agência ... os empregados e clientes foram todos vítimas do assalto". - A agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que passa a atuar como correspondente bancário agrega a sua atividade ordinária serviço que consigna risco maior à segurança dos clientes, em razão da movimentação de dinheiro característica de tal atividade. Estando comprovada a ocorrência do dano moral e material causado pela atuação da apelante, o dever de reparar o dano é medida que se impõe. - Com relação ao valor da indenização, embora certo que a condenação por dano moral não deve ser fixada em valor excessivo, gerando enriquecimento sem causa, não pode, entretanto, ser arbitrada em valor irrisório, incapaz de propiciar reparação do dano sofrido e de inibir o causador do dano a futuras práticas da mesma espécie. - Diante das circunstâncias constantes nos autos, fixo o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). - Apelo improvido. Recurso adesivo parcialmente provido. (APELAÇÃO CÍVEL - 1355773 ..SIGLA CLASSE: ApCiv 0001191- 96.2007.4.03.6117 ..PROCESSO ANTIGO: 200761170011910 ..PROCESSO ANTIGO FORMATADO: 2007.61.17.001191-0, ..RELATORC:, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/07/2017 . FONTE PUBLICACAO!1: .. FONTE PUBLICACAO2: .. FONTE PUBLICACAOS:.) 



    7. No tocante à configuração do dano moral, por sua vez, merece destaque a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 10º Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 93) de que “só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém”. Ademais, sobre a prova da ocorrência dos danos morais, o autor ensina: 



    (...) o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum. (FILHO, Sérgio Cavalieri; Programa de Responsabilidade Civil, 10º Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 97) 



    8. Demonstrado, portanto, o dano moral sofrido pelo autor. 



    9. Quanto ao valor indenizatório, ressalta-se que o valor de R$-6.000,00 mostra-se proporcional aos efeitos deletérios advindos da conduta da recorrente, nos termos da r. sentença, pelo que o mais razoável é mantê-lo, tal como consignado na r. sentença. 



    10. À vista do que restou decidido pelo STF no RE 870.947, os juros de mora devem ser fixados com base nos índices da caderneta de poupança, a partir de 06.2009 e a correção monetária do crédito autoral deverá se dar pelo IPCA-E. E a partir de dezembro de 2021 a atualização monetária do crédito autoral dar-se-á nos termos do art.3º da EC nº 113, de 08.12.2021 (taxa SELIC). 



    11. Considero prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação. O juízo não está obrigado a analisar todos os argumentos e dispositivos indicados pelas partes e suas alegações, desde que tenha argumentos suficientes para expressar a sua convicção. 



    12. Recurso desprovido, com imposição de custas e honorários fixados em 10% do valor total da condenação, ressalvadas as hipóteses de ausência de contrarrazões ou de assistência pela DPU (Súmula 421/STJ, cuja lógica de aplicação não se alterou com a EC 70/13 ou com a ADI 5296). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, Il, XXXV, LIV e LV; 93, IX, e 37º, §6º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente